Tribunal: TJDFT
Processo: 0754151-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754151-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PLOTTER SIGN SINALIZACAO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. PARALISAÇÃO. ATIVIDADES JUDICIÁRIAS. 1 – Paralisação do feito. Atividades judiciárias. A demora em decidir questões formuladas pelo exequente decorreu de razões inerentes ao mecanismo judicial, de modo que não pode ser imputado ao exequente o ônus de suportar os prejuízos advindos da prescrição intercorrente, em consonância com o disposto na súmula 106 do STJ. A petição do agravante antes da paralisação, comprova que houve tramitação do feito, o que descaracteriza a desídia alegada. 2 – Agravo conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Afirma que o órgão julgador “concluiu pela inexistência de prescrição intercorrente, evadindo-se de apreciar o relevante argumento de que se passaram 6 (seis) anos, de 2016 a 2023, sem que nada do que fora requerido pelo Exequente resultasse em efetiva constrição patrimonial capaz de interromper o prazo prescricional"; b) artigos 240, §3o, e 921, §4o-A, ambos do CPC e 40 da Lei 6.830/1980, suscitando que a parte exequente jamais ficou impossibilitada de peticionar no processo e assim promover o eficaz prosseguimento execução, indicando meios que resultassem em efetiva constrição patrimonial. Enfatiza que a demora do Judiciário para a análise dos pedidos elaborados pelo recorrido, seja o de penhora de imóveis em outubro de 2016, seja o de bloqueio de veículos em novembro de 2017, não suspendeu o curso do prazo prescricional. Acrescenta que a pendência na análise do pedido de consulta via INFOJUD não é capaz, por si só, de impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente. Articula a inaplicabilidade do enunciado 106 da Súmula do STJ. Requer, assim, seja reconhecida a prescrição intercorrente nos créditos tributários e, por conseguinte, extinta a execução nos moldes do artigo 924, inciso V, do CPC. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme Carvalho e Sousa, OAB/DF 30.628. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 240, §3o, e 921, §4o-A, ambos do CPC e 40 da Lei 6.830/1980 e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, acerca da prescrição intercorrente, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador está sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.325.078/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme Carvalho e Sousa, OAB/DF 30.628. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028